Tribunal: TJMT
Processo: 1004111-94.2023.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004111-94.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDIANE ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 027.479.931-67 (RECORRIDO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO.
PARCIALMENTE COMPROVADA. REESTABELECIMENTO EM PRAZO RAZOÁVEL. ARTIGO 362, IV, DA RESOLUÇÃO 1.000/2021/ANEEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na zona urbana é inferior a 24 horas (art. 362, IV, da Resolução 1.000/2021/ANEEL) quanto às interrupções efetivamente comprovadas nos autos.

2.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito
.

3. Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral.

Em suas razões, em síntese, aduz a ocorrência de interrupções pontuais, cuja ocorrência foi solucionada dentro do prazo razoável. Ainda, que todas as reclamações foram prontamente atendidas, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1004111-94.2023.8.11.0010

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

EDIANE ALVES PEREIRA DOS SANTOS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a interrupção ocorrida na unidade consumidora de titularidade da parte autora, ora recorrida, é apta a gerar danos na esfera moral.

Pois bem.

Narra a parte autora que sofreu com a interrupção de energia em sua unidade consumidora de forma ininterrupta por período de 24 (vinte e quatro) dias, ao passo que registrou diversos protocolos junto à concessionária de energia para regularização, contudo, sem sucesso.

Para comprovar suas alegações, indica os protocolos de n. 146214032, 146708333, 145933096, 145804011, 146137478, 145750974, 148625148 e 149880597.

A parte recorrente, por sua vez, juntou documentos que indicam apenas 2 (duas) interrupções no período alegado. A primeira ocorreu no dia 13/11/2023, iniciando às 14h02 e terminando às 16h22 do mesmo dia, com duração de duas horas, enquanto a segunda se deu no dia 30/11/2023, às 15h37, e terminou às 11h58 do dia 01/12/2023, com duração de vinte horas.

Quanto aos protocolos indicados, a concessionária contestou especificamente os chamados em sua contestação (id. 224751748), inclusive, complementando os protocolos com informações fundamentais, como data e horário da ocorrência que, inclusive, não foram apresentadas pela parte recorrida.

O artigo 362 da Resolução n. 1.000/2021/ANEEL prevê que o prazo razoável para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica é de 24 (vinte e quatro) horas em caso de unidade consumidora urbana, como é o caso dos autos.

Destaco artigo da Resolução 1.000/2021:

Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção:

I - 4 horas: para religação em caso de suspensão indevida do fornecimento;

II - 4 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área urbana;

III - 8 horas: para religação de urgência de instalações localizadas em área rural;

IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e

V - 48 horas: para religação normal de instalações localizadas em área rural.

§ 1º Em caso de suspensão indevida:

Neste sentido, julgado da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CUIABÁ. BAIRRO CIDADE VERDE. UNIDADE CONSUMIDORA URBANA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA ALEGADA INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO E A RESPECTIVA DURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INDIVIDUALIZADA DEMONSTRANDO QUE A UNIDADE CONSUMIDORA DA RECLAMANTE FOI AFETADA PELO APAGÃO ALEGADO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO, SE EM DIAS INTERCALADOS OU CORRIDOS. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO PREVISTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$6.000,00 à título de danos morais. Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais ou a minoração do quantum indenizatório.

2. Caso em que a parte reclamante alega ter sofrido danos morais decorrentes de interrupções no serviço de energia ocorridos entre os meses de junho e agosto de 2023.

3. As concessionárias de serviços públicos, assim como o Estado, estão sujeitas à responsabilidade objetiva, conforme estabelecido no artigo 14 do CDC. Devem, portanto, responder pelos danos causados por falhas na prestação dos serviços, sendo aplicável a teoria do risco da atividade.

3. De acordo com o artigo 362, inciso V, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, a concessionária deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica em áreas urbanas dentro de 24 horas após a interrupção. Este prazo não foi comprovadamente violado no presente caso.

4. Não foi apresentada nos autos prova concreta e individualizada de que a unidades consumidora do reclamante foi afetada pela alegada interrupção no fornecimento de energia. Não se demonstrou os dias e períodos específicos de interrupção, nem se a mesma ocorreu de forma contínua ou intercalada, conforme exigido para a comprovação do dano.

5. O artigo 373, I, do CPC impõe à parte reclamante o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a demonstração do dano e de sua extensão, conforme disposto nos artigos 186 e 944 do Código Civil. No presente caso, os documentos apresentados são genéricos, sem discriminar os apagões ou individualizar as unidades consumidoras afetadas, não sendo suficientes para caracterizar o dano moral pretendido.

6. O dano moral, para ser indenizável, deve ser claramente demonstrado em sua existência e extensão, de acordo com o princípio da reparação integral. A ausência de provas suficientes compromete a caracterização do dano e, consequentemente, a possibilidade de fixação de indenização, conforme previsto no artigo 944 do Código Civil.

(N.U 1047970-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

Desta forma, o conjunto probatório dos autos permite identificar a interrupção do fornecimento tão somente nos dias 15, 21, 27 e 30 de novembro/2023, não havendo comprovação concreta quanto a consecutividade alegada, ao seja, 24 (vinte e quatro) dias sem energia elétrica, ônus de incumbência da parte recorrida, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pois afeto ao fato constitutivo de seu direito.

Logo, inviável o reconhecimento de falha na prestação de serviço sem que haja a comprovação cabal do vício alegado, o que não ocorreu nos autos, em especial pela desconstituição dos protocolos indicados.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024